Tribunal: STF
Processo: HC 191492
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por André Cardoso Soares Maia, em favor de Carlos Eduardo Silva de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 612.046
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.20.502192- 6/000). 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), em virtude da apreensão de "aproximadamente 12.42g de cocaína e 5.74g de maconha" (e-STJ fl. 70). 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 17): 
    […]
    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva de ofício, já que não realizada audiência de custódia; ilegitimidade da prova obtida ilicitamente, mediante invasão de domicílio; e ausência de fundamentação idônea a embasar o afastamento das medidas cautelares. 
    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares, se necessário. 
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da ordem de soltura, com a imposição das medidas alternativas diversas da prisão, se necessárias.” 
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    É bem verdade que a referida súmula pode ter seu rigor abrandado, nos casos de manifesta ilegalidade, o que não verifico no presente.
    Observe-se o teor do acórdão proferido no TJ/MG:
    Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que os posicionamentos do douto magistrado a quo decidindo pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, se revelam absolutamente acertados e estão lastreados em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentados. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato. Veja-se a decisão do MM. Juiz de Direito, Ângelo de Almeida, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ordem 02): 
    “(...) Como dito a quantidade de drogas apreendidas não pode ser considerada pequena, foram apreendidos 54 (cinquenta e quatro) pinos de substância análoga à cocaína em pó e 8 (oito) buchas de substância análoga à maconha. Além da droga foi apreendida também elevada quantia em dinheiro r$ 1.855 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) e uma balança de precisão. (...) 
    Analisando a certidão de antecedentes criminais do flagranteado observa-se que o mesmo está sendo processado pela eventual prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. 
    Destarte é possível vislumbrar sua periculosidade in concreto. A ausência de condenação com trânsito em julgado, por si só, não é motivo apto a demonstrar que o delito supostamente cometido pelo flagranteado é pontual, afastando sua periculosidade risco de reiteração criminosa. 
    Tudo leva a crer que em liberdade o flagranteado voltará à prática de crimes como fito por sua avó no APFD: ‘Carlos vende droga a vida toda ... desde quando era menor’. 
    As intervenções do sistema de justiça penal até a presente data não surtiram efeitos para fazer parar a empreitada do flagranteado. Os trações de profissionalismo na conduta supostamente perpetrada demonstram ser necessário resguardar a ordem pública ante o risco de cometimento de novos delitos em razão de sua dedicação à mercancia de entorpecentes e à prática de outros crimes. (...).” 
    Salienta-se, aqui, a relevante gravidade das circunstâncias narradas nos autos. Não obstante a quantidade não elevada de drogas apreendidas, não se pode olvidar que fora arrecadada, ainda que em pequeno montante, variedade de drogas fracionadas individualmente, sendo maconha e cocaína, esta última de elevado potencial lesivo. Ainda, de sua CAC (ordem 05, fls. 06), depreende-se que o acautelado possui ação penal em instrução pela suposta prática do delito de roubo e, conforme informado pela autoridade apontada coatora (ordem 12), na sua CAM constam duas medidas socioeducativas, sendo uma delas pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Tais circunstâncias apontam para a possível reiteração delitiva do paciente 
    Tais apontamentos, que indicam variedade de entorpecentes, além de suposta contumácia delitiva do paciente, são relevantes e suficientes a ensejar a manutenção custódia cautelar para garantia da ordem pública, haja vista, sobretudo, a possibilidade de reiteração criminosa. 
    Destarte, conforme demonstrado nos autos, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantida. (eDOC 3)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    Como se vê, o paciente “possui ação penal em instrução pela suposta prática do delito de roubo e, conforme informado pela autoridade apontada coatora (ordem 12), na sua CAM constam duas medidas socioeducativas, sendo uma delas pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas”, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    Aliás, sua própria avó, com quem ele reside, afirmou que “Carlos vende droga a vida toda ... desde quando era menor.”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se o STJ.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente